Tribunal: TJMT
Processo: 1023050-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023050-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), DONIZETE FRANCISCO FERREIRA - CPF: 514.068.101-34 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – FASE DE SANEAMENTO – REGRA DE INSTRUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo, prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui regra de instrução e não de julgamento, devendo ser implementada preferencialmente no momento do saneamento do processo, quando o juiz define as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DONIZETE FRANCISCO FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral (processo no 1013891-11.2025.8.11.0003), indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, por se tratar de relação de consumo e sendo ele parte hipossuficiente, a inversão do ônus da prova deveria ser deferida desde logo, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que o magistrado equivocou-se ao postergar a análise da inversão probatória para o momento do saneamento processual. Requer, assim, a reforma da decisão para que seja deferida a inversão do ônus da prova, permitindo que o agravado comprove a existência da contratação questionada.

Em contrarrazões, o Banco Pan S/A defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que a inversão do ônus da prova não é automática e que o momento adequado para sua análise é realmente a fase de saneamento do processo. Sustenta ainda que o agravante não demonstrou quais seriam as provas cuja produção lhe seria inacessível ou excessivamente dificultosa, e que não se pode exigir do banco a produção de "prova diabólica" (prova negativa).

Em decisão monocrática, este relator indeferiu o pedido liminar do agravante, mantendo a decisão de primeiro grau até julgamento definitivo do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A questão central deste recurso consiste em definir o momento processual adequado para a análise e eventual deferimento da inversão do ônus da prova em relações de consumo, bem como verificar se estão presentes os requisitos para tal inversão no caso concreto.

Para melhor compreensão da matéria, é importante esclarecer alguns conceitos fundamentais. O ônus da prova representa a responsabilidade que cada parte tem de provar suas alegações no processo. Como regra geral, cabe ao autor provar os fatos que constituem seu direito e ao réu provar fatos que impedem, modificam ou extinguem o direito do autor.

Nas relações de consumo, porém, o Código de Defesa do Consumidor estabelece a possibilidade de inversão desse ônus, transferindo ao fornecedor a responsabilidade de provar que o fato não ocorreu como alegado pelo consumidor. Essa inversão não é automática, dependendo da análise de dois requisitos alternativos: a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.

Quanto ao momento processual adequado para a inversão do ônus da prova, existem duas correntes principais: a que defende que a inversão é regra de julgamento (devendo ser aplicada apenas no momento da sentença) e a que entende ser regra de instrução (devendo ser definida antes da fase probatória).

A corrente predominante, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, considera que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. Isso significa que sua implementação deve ocorrer preferencialmente antes da fase de produção de provas, geralmente no momento do saneamento do processo, quando o juiz organiza quais questões serão objeto de prova e define como será distribuído esse ônus.

Sobre a matéria:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REGRA DE INSTRUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. 2.
Esta Corte Superior perfilha o entendimento segundo o qual "a inversão do ônus da prova prevista no art . 6o, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas"
( REsp 1.286.273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 22/6/2021). 3. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no AREsp: 2162083 SP 2022/0203601-9, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022)
(Negritei)

Essa posição se justifica pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, pois as partes precisam saber, antes de produzir as provas, quais fatos deverão demonstrar. Se a inversão fosse aplicada apenas no momento da sentença, o fornecedor poderia ser surpreendido com uma decisão desfavorável sem ter tido a oportunidade de produzir as provas necessárias.

No caso em análise, o Juízo de primeiro grau não negou definitivamente a inversão do ônus da prova, mas apenas postergou sua análise para o momento do saneamento do processo, após a apresentação da contestação pelo banco réu. Essa postura está alinhada com o entendimento predominante sobre o tema, pois permite que o juiz tenha uma visão mais completa da controvérsia antes de decidir sobre a distribuição do ônus probatório.

É importante destacar que o saneamento do processo é justamente o momento em que o juiz, após conhecer as alegações de ambas as partes, define quais são os pontos controvertidos e como será distribuído o ônus da prova. Nessa fase, o magistrado terá melhores condições de avaliar a verossimilhança das alegações do consumidor e sua hipossuficiência técnica para produzir determinadas provas.

Quanto à alegação do agravante de que seria hipossuficiente e, portanto, merecedor da inversão do ônus da prova desde logo, é necessário esclarecer que a hipossuficiência prevista no Código de Defesa do Consumidor não se refere apenas à condição econômica, mas principalmente à dificuldade técnica de produzir determinadas provas. No caso de alegação de empréstimo não contratado, é preciso analisar quais provas seriam necessárias e quem teria melhores condições de produzi-las.

O agravante alega genericamente que o banco deveria
"exibir provas que o agravante solicitou o empréstimo"
, mas não demonstra de forma específica quais seriam as provas cuja produção lhe seria inacessível ou excessivamente dificultosa. Por outro lado, também é verdade que o banco, como instituição financeira, possui melhores condições técnicas de apresentar documentos relacionados à contratação, como gravações de atendimento, contratos assinados ou comprovantes de transferência de valores.

Diante dessas considerações, entendo que a decisão do Juízo de primeiro grau, ao postergar a análise da inversão do ônus da prova para o momento do saneamento do processo, não causa prejuízo imediato ao agravante e está em conformidade com o entendimento predominante sobre o tema. Após a apresentação da contestação pelo banco, o juiz terá melhores condições de avaliar a necessidade de inversão do ônus probatório, considerando a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor.

Vale ressaltar que, mesmo sem a inversão formal do ônus da prova neste momento, o banco réu, como parte da relação de consumo, já possui o dever de colaborar com o esclarecimento dos fatos, apresentando os documentos que comprovem a regularidade da contratação questionada. Isso decorre do princípio da boa-fé objetiva e do dever de cooperação processual, que orientam a atuação das partes no processo civil contemporâneo.

Ademais, a decisão agravada não é definitiva quanto à questão da inversão do ônus da prova, apenas posterga sua análise para um momento processual mais adequado, quando o juiz terá melhores condições de avaliar a controvérsia. Não há, portanto, prejuízo irreparável ao agravante que justifique a reforma imediata da decisão.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025